Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-55.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800348-55.2023.8.14.0020

APELANTE: LUIZ CARLOS FREITAS MARQUES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800348-55.2023.8.14.0020.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ/PA.

APELANTE: LUIZ CARLOS FREITAS MARQUES JUNIOR (
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147 E 129, § 13º, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. USO DE ESCUTA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 e art. 129, § 13º, do CP), à pena total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por suposto uso indevido de escuta especializada como prova. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto, argumentando, entre outros, a reconciliação do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a preliminar de nulidade decorrente da utilização de escuta especializada realizada na fase investigativa; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, notadamente a legalidade da exasperação da pena-base e a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar – Nulidade:
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A escuta especializada, prevista na Lei nº 13.431/2017, é um mecanismo de proteção à criança e ao adolescente, e não se confunde com o depoimento especial, que é o meio de prova judicial. Ademais, a condenação não se baseou exclusivamente em tal elemento, mas sim em um conjunto probatório robusto produzido em juízo. Eventuais irregularidades do inquérito, por si sós, não contaminam a ação penal. Ausente a demonstração de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
), não há que se falar em nulidade.

5.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas. A palavra da vítima, firme e coerente em juízo, narrou com detalhes as ameaças de morte e as agressões sofridas. Em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade, o depoimento da ofendida assume especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que atestou a existência de lesões compatíveis com a agressão narrada. A posterior reconciliação do casal é irrelevante para a configuração do crime ou para a punibilidade do agente, dada a natureza pública da ação penal.

6.
Dosimetria e Regime:
A dosimetria não merece reparos. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A
culpabilidade
foi corretamente valorada como mais grave, pois o crime foi praticado na presença do filho menor do casal. Os
motivos
, consistentes no ciúme exacerbado, e as
circunstâncias do crime
, ocorrido durante o período noturno, dificultando a possibilidade de socorro, também justificam a majoração, em conformidade com a jurisprudência do STJ. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais gravoso, sendo o
semiaberto
adequado e proporcional, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 3º; 59; 129, § 13º; 147. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.438.241/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.982.124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 759.088/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/03/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0807119-23.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
LUIZ CARLOS FREITAS MARQUES JUNIOR
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 147 e 129, § 13º, do Código Penal, à pena total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade absoluta do processo, argumentando que a utilização da escuta especializada do filho do casal como prova teria contaminado a ação penal. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto (ID 21946951).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 23210359).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a sentença condenatória está devidamente fundamentada e em conformidade com a lei e a jurisprudência (ID 23210359).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, tanto a preliminar quanto as de mérito, não encontram amparo na lei ou na jurisprudência consolidada de nossos tribunais.

2.1. Da Preliminar de Nulidade por Uso de Prova Ilícita

A defesa alega a nulidade do processo em razão do uso da escuta especializada do filho do casal, procedimento que, segundo sustenta, teria sido utilizado como prova ilícita e contaminado toda a persecução penal.

A tese é manifestamente improcedente.

A Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, diferencia claramente a "escuta especializada" do "depoimento especial". A primeira é um procedimento de entrevista realizado na fase de inquérito por profissional especializado, com o fito de proteção e de subsidiar a atuação dos órgãos da rede de proteção, não se tratando de um ato probatório em si. O depoimento especial, por sua vez, é o meio de prova produzido em juízo, sob o crivo do contraditório.

No caso dos autos, a condenação não se fundamentou exclusivamente na referida escuta, mas sim em um conjunto probatório coeso, notadamente no depoimento judicial da vítima e no laudo pericial. Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais vícios da fase inquisitorial, por ser esta uma peça meramente informativa, não têm o condão de contaminar a ação penal.

Ademais, a decretação de nulidade no processo penal brasileiro rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega. No caso, a defesa não logrou demonstrar de que forma a escuta especializada teria prejudicado o exercício da ampla defesa, limitando-se a tecer alegações genéricas.

O prejuízo não se presume, devendo ser concretamente demonstrado, especialmente porque a condenação se sustenta de forma autônoma e segura no depoimento judicial da vítima e no laudo pericial, tornando a referida escuta um elemento meramente acessório e não determinante para o resultado do julgamento.

Assim, rejeito a preliminar.

2.2. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a tese absolutória também não prospera.

A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal estão devidamente comprovadas nos autos. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

Neste caso, a vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou um relato firme, detalhado e coerente, narrando as ameaças de morte e as agressões físicas perpetradas pelo apelante, motivadas por ciúmes. Seu depoimento não deixa dúvidas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos. A alegação defensiva de que teriam ocorrido "agressões recíprocas" se apresenta como mera tese, desprovida de qualquer lastro probatório e frontalmente contrariada pelo depoimento coeso da vítima e pelo laudo pericial que atesta as lesões por ela sofridas.

A prova oral, por si só robusta, é inequivocamente corroborada pela prova pericial (ID 21051731). O
Laudo de Exame de Corpo de Delito
atesta a presença de lesões na vítima, confirmando a agressão física e conferindo um alicerce seguro à narrativa da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir alta credibilidade ao depoimento da vítima em casos de violência doméstica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, tal como verificado na espécie
. 2. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2.438.241/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/06/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. prova robusta. palavra da vítima corroborada por exame pericial. manutenção da condenação. recurso desprovido. (...) 3. A vítima prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados, confirmando a ocorrência das agressões físicas e verbais. 4. O laudo pericial atestou a existência de lesões corporais compatíveis com mordida humana, corroborando integralmente a narrativa da ofendida. 5.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08071192320228140401 30088599, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O argumento de que o casal reatou o relacionamento é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilidade penal do agressor. A ação penal nos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico é pública incondicionada (Súmula 542/STJ), e a representação no crime de ameaça, uma vez oferecida, torna-se irretratável após o recebimento da denúncia.

Portanto, havendo provas seguras da autoria e da materialidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.3. Da Dosimetria da Pena e do Regime Prisional

Por fim, a dosimetria da pena foi aplicada de forma criteriosa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

O juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal ao valorar negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
. A fundamentação, ao contrário do que alega a defesa, não se baseia em "sentimento subjetivo", mas em elementos concretos extraídos dos autos e amparados pela jurisprudência.

A
culpabilidade
foi corretamente considerada mais elevada, pois os crimes foram cometidos na presença do filho menor do casal. Tal fato denota maior reprovabilidade da conduta e desrespeito, causando trauma psicológico na criança, sendo fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena
relativamente ao vetor das circunstâncias do delito. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Os
motivos
do crime, consistentes no ciúme doentio e no sentimento de posse em relação à vítima, também constituem fundamento válido para o aumento da pena inicial, por reforçarem a estrutura de dominação de gênero.

Igualmente corretas as
circunstâncias do crime
, valoradas negativamente em razão de a violência ter ocorrido durante o período noturno. A alegação da defesa de que a vítima "poderia ter pedido socorro a qualquer tempo" não afasta a maior gravidade da conduta, pois o período noturno objetivamente diminui a vigilância de terceiros e as vias de auxílio, o que foi explorado pelo agressor para ampliar a vulnerabilidade da ofendida.

Quanto ao regime prisional, a fixação do
semiaberto
está em plena conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal. Embora a pena final seja inferior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que justificaram a elevação da pena-base, autoriza a imposição de regime mais gravoso que o aberto.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. (...) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FUNDADO NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. POSSIBILIDADE. (...) 2.
O regime de cumprimento da pena foi fixado com base na gravidade em concreto do crime e na presença de circunstância judicial negativa, fundamentos que autorizam a fixação do modo mais gravoso
para início do resgate da reprimenda. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 759088 SP 2022/0231570-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Por fim, a alegação de que não haveria estabelecimento prisional adequado na comarca para o cumprimento do regime semiaberto, obrigando o apelante a se deslocar, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não possuindo o condão de alterar o regime fixado na sentença condenatória, que deve se ater aos critérios do art. 33 do Código Penal.

Dessa forma, a sentença não merece qualquer reforma.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025